Tribunal: TJDFT
Processo: 0001818-31.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001818-31.2018.8.07.0019 RECORRENTE: JOSE JUNIO AZEVEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FALSO TESTEMUNHO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. NULIDADE. PARCIALIDADE DO JUIZ. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. REJEITADA A PRELIMINAR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não há que se falar em imparcialidade do Magistrado quando nem o rol do artigo 252 do Código de Processo Penal, que trata das hipóteses de impedimento, nem o do artigo 254, do mesmo diploma legal, que aborda as suspeições, prevêem que o Juiz-Presidente da sessão do Júri não poderia presidir a ação penal do suposto crime de falso testemunho ocorrido durante o Plenário. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falso testemunho prestado em sessão plenária do Tribunal do Júri com o intuito de beneficiar pessoa acusada de homicídio qualificado, e, sendo reconhecida a incidência do crime pelo Conselho de Sentença, deve-se manter o decreto condenatório. 3. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso. No especial, o recorrente suscita preliminar de nulidade do feito, sob o argumento de que o mesmo julgador que presidiu a sessão do Júri, em que teria ocorrido o crime de falso testemunho, sentenciou o presente feito, razão pela qual sua imparcialidade estaria comprometida. Noutro giro, argumenta que não vieram para os autos provas suficientes de que tenha agido com dolo de falsear a verdade e, assim, invocando o princípio do in dubio pro reo, pugna pela absolvição. Colaciona julgados deste TJDFT e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, Inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos declinados no especial. II – Os apelos especial e extraordinário, entretanto, não merecem ser admitidos, porquanto intempestivo, vez que interpostos após escoado o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1550066/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/12/2019). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1564669/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 26/11/2019). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 11/9/2019 (ID 13346275 - Pág. 1), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 12/9/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 13/9/2019 e terminou no dia 27/9/2019. Contudo, os recursos somente foram interpostos no dia 2/10/2019 (ID’s 13346260 - Pág. 3 e 13346268 - Pág. 1), após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria transitar, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Melhor sorte não caberia ao extraordinário, no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029